Tribunal: TJDFT
Processo: 0751964-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751964-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR REIS DA FONSECA JUNIOR, KARLA SARITA CARDOSO DA FONSECA AGRAVADO: FELIX VALOIS PIRES, MARIA FERNANDA SCHNEIDER VALOIS PIRES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Karla Sarita Cardoso da Fonseca e Oscar Reis da Fonseca Júnior contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que no cumprimento de sentença de no 0717765-41.2018.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID no 76950336). 2. Entretanto, os agravantes já haviam se insurgido contra a mesma decisão no agravo de instrumento de no 0748803-06.2020.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria em 13/11/2020, no qual o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 22099159). 3. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 5. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e diante da preclusão consumativa, é inviável o conhecimento deste agravo de instrumento. Precedente: TJDFT Acórdão no 1299286, 07373337520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 6. Não conheço o agravo de instrumento diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 7. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília. 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO